Tribunal: TJSP
Processo: 1007157-54.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Competência de uma das Câmaras, da 1a à 10a, da Primeira Subseção de Direito Privado – a competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações baseadas em direito uso exclusivo da coisa comum por condômino, após divórcio das partes, é de uma das Câmaras, da 1a à 10a, da Primeira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Competência de uma das Câmaras, da 1a à 10a, da Primeira Subseção de Direito Privado – a competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações baseadas em direito uso exclusivo da coisa comum por condômino, após divórcio das partes, é de uma das Câmaras, da 1a à 10a, da Primeira Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 5o, I.12, I.27 e I.29. Precedentes. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600993
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007157-54.2014.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante JOSÉ
ORLANDO ALBIERO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ELIANA APARECIDA
FREDERICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso,
com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007157-54.2014.8.26.0248 -Voto no 32186
2
Apelação Cível - no 1007157-54.2014.8.26.0248
Apelante/Réu:
JOSÉ ORLANDO ALBIERO
Apelada/Autora:
ELIANA APARECIDO FREDERICO
MM.a Juíza de Direito: Erika Folhadella Costa
Comarca de Indaiatuba 3a Vara Cível
Voto no 32186
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
ALUGUEL. Competência de uma das Câmaras, da 1a à
10a, da Primeira Subseção de Direito Privado
a
competência para processar e julgar recursos interpostos
nos autos de ações baseadas em direito uso exclusivo da
coisa comum por condômino, após divórcio das partes, é
de uma das Câmaras, da 1a à 10a, da Primeira Subseção
de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos
termos da Resolução no 623/2013, art. 5o, I.12, I.27 e
I.29.
Precedentes.
RECURSO
DO
RÉU
NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de “ação de arbitramento de
aluguel” (e-fls. 01/04) ajuizada por ELIANA APARECIDO FREDERICO contra
JOSÉ ORLANDO ALBIERO, julgada procedente pela r. sentença (fls. 210/213),
cujo relatório adoto, que condenou o Réu ao pagamento de alugueis devidos
desde a citação até a data de trânsito em julgado da r. sentença que alienou o
bem para ele, em definitivo, no valor mensal individual de 50% sobre o valor de
mercado do aluguel, apurado nos autos (R$ 1.700,00).
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 215/224), desafiando contrarrazões da Autora (fls.
227/229).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença de primeiro grau que julgou procedente ação ajuizada por ex-
cônjuge, em virtude de posse exclusiva do bem pelo Réu, mesmo após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007157-54.2014.8.26.0248 -Voto no 32186
3
disposição em divórcio acerca da necessidade de venda do imóvel.
Ocorre que o objeto do presente recurso
não se insere na competência desta Câmara de Direito Privado.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a
matéria questionada não envolve nenhuma espécie de contrato de locação ou
relação locatícia, mas antes, pressupõe que as partes se divorciaram,
concordando que o terreno pertenceria 100% ao Réu, porém a edificação 50%
para cada, concordando as partes, então, na venda do imóvel. Acontece que o
Réu estaria em uso exclusivo da coisa comum desde então, fazendo jus a Autora
à percepção de aluguéis.
Com efeito, a competência para processar e
julgar recursos interpostos nos autos de ações relativas a partilha, uso de coisa
comum e ações relacionadas a tais temas é de uma das Câmaras, da 1a à 10a,
da Subseção de Direito Privado I, deste Egrégio Tribunal de Justiça e não desta
Câmara da Subseção de Direito Privado III, nos termos do quanto previsto no art.
5o, I.12, I.27 e I.29, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça, que
fixa a competência das Seções do Tribunal de Justiça:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por
19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:

I - Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias: (...)
I.12 - Ações relativas a partilha e adjudicação;
(...)
I.27 - Ações relativas a venda de quinhão, bem
como a venda e administração de coisa comum; (...)
I.29
-
Ações
de
responsabilidade
civil
extracontratual relacionadas com a matéria de competência da própria Subseção, salvo
a do Estado; (2); (Redação dada pela Resolução no 694/2015)”
Desse modo, em razão da natureza da
relação jurídica relatada no pedido inicial, bem como em virtude da competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007157-54.2014.8.26.0248 -Voto no 32186
4
de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado I, o presente recurso não
merece ser conhecido.
Aliás, há diversos precedentes das referidas
Câmaras enfrentado causas de pedir idênticas à dos autos, conforme se observa
dos seguintes exemplos:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS - Alegado uso exclusivo de coisa comum - Pedido de arbitramento de
aluguel e condenação da ex-companheira em seu pagamento - Acolhimento,
condenando a ré ao pagamento de alugueis com base no valor médio apurado em
avaliações realizada por corretores imobiliários de ambas as partes, acolhendo
aquelas que avaliaram o bem in loco - Inconformismo da ré, insurgindo-se quanto ao
termo inicial do arbitramento, pugnando pela compensação com as custas e despesa
suportadas exclusivamente pela apelante, aduzindo considerações a respeito do
descumprimento de obrigações alimentar do autor para com a filha do casal - Rejeição -
Direito à indenização reconhecido - Valor desta apurado pelo valor médio das avaliações
trazidas pelos corretores imobiliários apresentados própria ré, não contrariadas de forma
técnica - Termo inicial a contar da citação - Sentença mantida - Apelo desprovido”
(Apelação cível no. 1000734-31.2017.8.26.0650, 9a Câm. De Dir. Privado, rel.
Des. Galdino Toledo Junior, j. 19.JUN.2020). (destacado).
“APELAÇÃO CÍVEL Divórcio Arbitramento
de aluguel de R$ 1.000,00, em favor da ré, pela ocupação exclusiva de imóvel
comum pelo autor Insurgência do autor quanto ao valor do locativo, pretendendo a
redução para R$ 550,00 mensais - Acolhimento A própria ré reconhece que o autor
não ocupa a totalidade do imóvel comum, mas apenas parte dele, sendo o restante
ocupado por filhos e netos comuns
Redução cabível - RECURSO PROVIDO.”
(Apelação cível no. 1001161-64.2016.8.26.0035, 6a Câm. de Dir. Privado, rel.
Des. Rodolfo Pellizari, j. 19.JUN.2020). (destacado).
Vale ressaltar, por fim, que o declínio da
competência se faz necessário, na medida em que compete ao órgão judicante a
manutenção da homogeneidade nos julgamentos proferidos pelo Poder
Judiciário.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso
de apelação interposto pelo Réu e DETERMINO a sua remessa para uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007157-54.2014.8.26.0248 -Voto no 32186
5
Câmaras, da 1a à 10a, da Subseção de Direito Privado I, deste E. Tribunal de
Justiça, competente para julgá-lo, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora